Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711416-51.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA DESPACHO CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como afirma que a insurgência não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 34907745, o advogado Fernando Carrusca Lima Britto, OAB/DF 57.706, renuncia aos poderes que lhe foram outorgados por CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018